Tribunal: STF
Processo: Rcl 80014
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 949.358/SP (eDOC 19, pp. 49-55), sob alegação de ofensa à Súmula Vinculante 14.



    Segundo a petição inicial, o acórdão reclamado, ao conceder ordem no habeas corpus para que fosse assegurado à defesa de Carlos Alberto Toti Júnior, no Processo nº 1006842-47.2024.8.26.0451, da Vara do Júri de Piracicaba/SP, o acesso integral ao material extraído de celulares e demais dispositivos eletrônicos apreendidos, antes da apresentação da resposta à acusação, teria contrariado a Súmula Vinculante 14 (eDOC 1, p. 1-2).



    O reclamante sustenta que todos os elementos de prova já documentados no inquérito, inclusive os obtidos por meio das extrações dos dispositivos eletrônicos, foram disponibilizados às defesas (eDOC 1, p. 1). 



    Alega que a Súmula Vinculante 14 não exige a suspensão do processo até a conclusão de todas as extrações, nem o esgotamento da produção probatória para o oferecimento da denúncia (eDOC 1, p. 1).



    Ressalta que, no caso, foram apreendidos celulares cujos dados ainda seriam extraídos para futura documentação nos autos, conforme prevê a súmula (eDOC 1, p. 8). Assevera que o material já extraído foi imediatamente colocado à disposição das defesas, mas nenhuma delas procurou o Ministério Público para obter esse conteúdo (eDOC 1, p. 9).



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação, com a consequente cassação da decisão e o restabelecimento do andamento da ação penal nº 1006842-47.2024.8.26.0451 (eDOC 1, p. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    No caso, o reclamante pretende a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14, que dispõe: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    O ato reclamado é o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 949.358/SP (eDOC 18), que concedeu a ordem para que o juízo de origem garantisse à defesa de Carlos Alberto Toti Júnior o acesso à integralidade do material extraído de aparelhos celulares e demais dispositivos eletrônicos apreendidos, antes da apresentação da resposta à acusação.



    Ao apreciar o caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça fundamentou sua decisão nos seguintes termos: 



    “Aduz a parte agravante que "a Súmula Vinculante nº 14 confere acesso à defesa aos elementos de prova “já documentados no procedimento investigatório”, ou seja, tão somente aos que se referem às diligências investigativas concretizadas. Em momento algum a referida súmula abarca diligências investigativas em curso." 



    Ocorre, contudo, que, como já colocado pela decisão recorrida, "a defesa demonstra que, inobstante em curso prazo para apresentação de resposta à acusação, a decisão apontada como coatora lhe negou acesso à integralidade dos elementos de prova colhidos a partir da extração de dados telemáticos".”



    De fato, a jurisprudência desta corte veda a conduta acusatória consistente na manipulação unilateral dos meios de prova, assim como na estratégia que se vale de juntadas parciais e temporalmente espaçadas de elementos de prova, em especial quando tais novos elementos são trazidos aos autos após fases de extrema relevância para o exercício do contraditório e da ampla defesa, como sói ocorrer com a resposta a acusação.



    Portanto, a fim de se respeitar as exigências que emanam dos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve-se garantir acesso à defesa à integralidade do material probatório apreendido antes do oferecimento da denúncia para que, assim, seja garantida a ampla defesa no momento da apresentação da resposta à acusação.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 19, pp. 54-55).



    Este Supremo Tribunal Federal tem reiterado que a Súmula Vinculante nº 14 garante ao defensor o acesso aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório e que digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Conforme se depreende do acórdão reclamado, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a negativa de acesso integral ao material já extraído, bem como a juntada de novos relatórios de análise pelo Ministério Público durante o prazo para a resposta à acusação, configurariam cerceamento de defesa e violação à paridade de armas.



    A decisão visou assegurar que a defesa tivesse pleno conhecimento dos elementos já produzidos e em poder da acusação ou dos órgãos investigativos antes da apresentação da resposta à acusação, momento decisivo para o exercício do contraditório.



    Nesse contexto, a decisão do Superior Tribunal de Justiça não parece divergir da ratio da Súmula Vinculante nº 14, cujo objetivo é justamente evitar que a defesa seja surpreendida por provas já existentes e documentadas, mas não acessíveis, comprometendo o pleno exercício do direito de defesa.



    A determinação de acesso ao "material extraído" refere-se a elementos que já passaram por alguma etapa de produção probatória — a extração em si — ainda que a análise final ou a formalização em laudo não esteja concluída.



    Ademais, nas razões de decidir, o juízo reclamado afirmou ser vedada “a conduta acusatória consistente na manipulação unilateral dos meios de prova, assim como a estratégia que se vale de juntadas parciais e temporalmente espaçadas de elementos de prova, especialmente quando tais novos elementos são trazidos aos autos após fases de extrema relevância para o exercício do contraditório e da ampla defesa, como sói ocorrer com a resposta à acusação”.



    Conclui-se, portanto, que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses que a Súmula Vinculante 14 busca coibir. Não há, neste ponto, aderência estrita entre a decisão impugnada e o paradigma jurisprudencial apontado como supostamente violado. Nesse sentido:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 60.299 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12.9.2023, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 60.794 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2023, grifei) 



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação (artigo 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente